Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-44.2017.8.11.0009
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000592-44.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JAIR SOARES DA SILVA - CPF: 630.634.921-91 (APELANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE –
PRELIMINAR
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
– PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE DEMONSTRAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ ALIADO AOS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS MILITARES – RECURSO DESPROVIDO – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – FIXAÇÃO DO PRAZO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO –
DE OFÍCIO
– REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR.

Demonstradas a materialidade a autoria delitivas de condução de veículo automotor sob influência de álcool, não há falar em absolvição pela insuficiência de provas.

Se a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ficou estabelecida acima do mínimo legal,

necessária a readequação de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000592-44.2017.8.11.0009

APELANTE: JAIR SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jair Soares da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, à pena de sete (7) meses de detenção e ao pagamento de onze (11) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo; mais a suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de sete (7) meses.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente na prestação pecuniária de um (1) salário mínimo, na forma do artigo 44, § 2o, do Código Penal.

Nas razões de apelação, a Defensoria Pública pretende, preliminarmente, a decretação da pretensão punitiva do Estado pela prescrição retroativa, haja vista que entre o recebimento da denúncia até a prolação da sentença houve o transcurso de prazo superior a configurar a prescrição.

No mérito, requer a absolvição do réu ao argumento que o laudo de constatação de embriaguez foi confeccionado por policiais militares, sem qualquer outra prova mais robusta que pudesse evidenciar a alteração da capacidade psicomotora do apelante em razão da ingestão de bebida alcoólica (Id.: 3136460).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento da apelação (Id.: 36296994).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 40339456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO PRELIMINAR (PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa alega que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença houve o transcurso de prazo para o Estado punir o condenado, razão pela qual requer seja decretada a extinção da punibilidade pela prescrição.

O imputado foi condenado pelo cometimento do crime do artigo 306 da Lei n. 9.503/97, à pena de sete (7) meses de detenção e ao pagamento de onze (11) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo; mais a suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de sete (7) meses.

Todavia, se a pena aplicada for inferior a um (1) ano, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, sendo três (3) anos para restar configurada.

Ocorre que, o fato ocorreu em
25 de dezembro de 2016
(Id.: 29179493), sendo a denúncia recebida no dia
75 de outubro de 2017
(Id.: 29179981), e a sentença condenatória prolatada em
28 de janeiro de 2019
.

No entanto, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, não transcorreu um período superior a três (3) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse afetar a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar aventada pela defesa.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 25 de dezembro de 2016, por volta das 19h00, Jair Rodrigues da Silva conduzia veículo automotor,
“em aparente estado de embriaguez”
.

Ressai da peça acusatória que policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência,
‘já que o condutor do veículo teria se chocado com o muro da casa da Sra. Maria Ilza da Silva (...) ao chegar no local, constataram que o muro da residência estava trincado. Conversando com a moradora, esta descreveu que o veículo vinha em alta velocidade e que, a cerca de 100 metro de distância começou a frear, contudo não conseguiu parar, subindo no meio fio e colidindo com o muro”
.

Consta que
“diante dos relatos e da descrição do veículo, os policiais que atenderam a ocorrência saíram no seu encalço. Lograram encontrar o veículo nas proximidades da rodoviária e, quando da abordagem do condutor, constataram que estava em visível estado de embriaguez, possuindo dentro do veículo uma garrafa de whisky, momento que confessou para a guarnição que havia ingerido bebida alcoólica”
(Id.: 29179493).

Os policiais confeccionaram o auto de constatação do estado de embriaguez do imputado. Razão pela qual foi denunciado pela prática do delito do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.603/97.

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, o réu foi condenado pelo crime do artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

Todavia, a defesa pretende a absolvição do imputado ao argumento de que não há provas suficientes à sua incriminação, pois os depoimentos dos policiais e o auto de constatação de embriaguez elaborado por eles são frágeis a comprovar o estado de embriaguez.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id.: 29179495), boletim de ocorrência (Id.: 29179955), auto de exame de corpo de delito – embriaguez (Id.: 29179956) e pelas demais provas colacionadas aos autos.

Por outro lado, a autoria delitiva, igualmente, restou evidenciada.

Os policiais militares
Jean Carlos Camargo Peixoto
e
Bruno Magalhães da Rocha
, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, disseram que, chamados para atender a ocorrência, ao chegarem no local, depararam-se com o muro da residência de Maria Ilza da Silva trincado.

Relataram que Maria estava em casa, quando foi surpreendida
“com uma colisão no muro de sua casa e após isso o condutor do veículo evadiu-se do local; Que, o referido veículo trata-se de um veículo VW/GOLF de cor azul; Que, Maria disse que não chegou a ver quem era o condutor do veículo; que, em diligências pela rodoviária e com as características informadas por Maria, o depoente localizou o veículo VW/GOL, placa KAP-3980, e com o veículo a pessoa de Jair Soares da Silva;
Que Jari estava em visível estado de embriaguez e confessou a autoria dos fatos; Que dentro do veículo de Jair foi encontrada uma garrafa de Whisky e Jair confirmou ter ingerido bebida alcoólica
(...)”
(Id.: 29179496 e Id.: 29179498) (grifei).

Em juízo, corroboraram a versão prestada na fase pré-processual, reafirmando que o réu estava embriagado no momento do ocorrido (Id.: 29180957).

O réu
Jair Soares da Silva
, na delegacia, declarou que
“estava trafegado pela rua Ipiranga indo para casa, numa velocidade que acredita ser de 50 (cinquenta) quilômetros quando em um determinado momento freou mas não conseguiu parar; Que, nem percebeu que colidiu com o muro; Que, só “relou” no muro; Que, não fugiu do local, apenas foi embora normalmente; Que, ingeriu 3 (três) latas de cerveja na hora do almoço; Que, a garrafa de Whisky que estava no seu carro era dos seus amigos e não ingeriu nenhuma gota (...)”
(Id.: 29179951).

Na audiência de instrução e julgamento, manteve-se calado (Id.: 29180957).

Nesse contexto, infere-se que a autoria delitiva está fartamente comprovada pelas provas carreadas nos autos.

Embora a defesa alegue que o laudo de constatação de embriaguez foi confeccionado por policiais militares, sem qualquer outra prova mais robusta que pudesse evidenciar o estado de embriaguez do réu, há nos autos Auto de Exame de Corpo Delito – Embriaguez, atestando que Jair Soares da Silva
“está sob a influência de álcool, substância tóxica, entorpecentes ou de efeitos análogos e se recursou a submeter-se aos testes, exames ou perícia que permitiram certificar o seu estado”
(Id.: 29179956).

Assim, apesar de não ter sido realizado o teste do bafômetro, até porque o réu se recusou a fazê-lo, verifica-se que os depoimentos dos policiais são harmônicos, coerentes e respaldam a narrativa da denúncia, razão pela qual não há falar em insuficiência de provas capaz de alterar o resultado do julgamento.

A propósito:
“Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool”
(RHC 110.266/AP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

Por outro lado, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de sete (7) meses foi fixada além do mínimo legal, sem qualquer fundamentação, consignando o magistrado, tão somente, que
“imponho ao acusado de forma cumulativa a pena ora aplicada a suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 (sete) meses (art. 293, CTB)”
(Id.: 29179997).

Com efeito, o artigo 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos.

Nesses termos, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, consoante entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO (ART. 302 DO CTB). CONCURSO FORMAL. AUMENTO EM RAZÃO DO NÚMERO DE CONDUTAS. DOIS CRIMES. MAJORAÇÃO EM 1/4. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DURAÇÃO. DISCUSSÃO EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE.

(...)

3.
O tempo de suspensão da habilitação deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, bem como com a gravidade concreta do delito praticado.

4. Hipótese em que a fixação da pena de suspensão da habilitação pelo período de um ano está devidamente fundamentada, pois a prática delitiva gerou duas vítimas fatais, bem como é proporcional à duração da pena privativa de liberdade (...).”
(HC 159.298/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 19/12/2011) (grifei).

Desse modo, reduzo a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para três (3) meses, em razão do princípio da proporcionalidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar arguida e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa.
DE OFÍCIO
, reduzo a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para três (3) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020